Tribunal: CARF
Processo: 10880.903352/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903352/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.650 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCTF. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO ANTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas
pela RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser
utilizado para fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e
liquidez.
Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho decisório foi
alterada substancialmente com a retificação promovida pela requerente em sua
Declaração para correção do erro apontado, cabe à autoridade administrativa
analisar novamente a certeza e liquidez do crédito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular o Despacho Decisório, com retorno dos
autos à Unidade de Origem para reanálise do PER/DCOMP, considerando as informações
constantes da DCTF Retificadora, bem como demais documentos comprobatórios que entender
necessários para comprovação do direito creditório, emitindo novo Despacho Decisório.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Frederico
Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues
Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro
Lázaro Antonio Souza Soares e a conselheira Renata da Silveira Bilhim.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903352/2017-61
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.650 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903352/2017-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-66.035,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE
que, por unanimidade de votos, afastou a preliminar de nulidade e, no mérito, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl.212 proferido pela
DERAT/São Paulo o qual não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP
onde a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública decorrente de
pagamento indevido ou a maior de COFINS, código 5856, no valor de R$ 169.839,31,
feito através do DARF no valor de R$ 3.386.353,75, com arrecadação em 19/10/2007.
A não homologação da compensação teve como fundamento o fato de que o
crédito associado ao DARF apontado foi objeto de análise em PER/DCOMP anterior,
que referencia o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novos PER/DCOMP.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade fazendo, em síntese,
as seguintes alegações:
- o crédito tem origem no pagamento a maior de COFINS, período de apuração
setembro/2008, no valor de R$ 3.386.353,75 quando o correto seria R$ 3.301.434,10
gerando crédito no montante de R$ 84.919,65;
- que providenciou retificações da DACON e da DCTF, em 28/09/2012 para que
refletissem o real valor devido;
- em 10/10/2012 transmitiu a DCOMP no 09183.83448.101012.1.3.04-1706 que, por
engano, não teve vinculação ao PER no 19924.14037.280912.1.2.04-3075 mas visava a
utilização do crédito do referido PER;
- após retificação da DCTF, pode se verificar a suficiência do crédito informado no
PER/DCOMP no 09183.83448.101012.1.3.04-1706;
- também transmitiu em 19/11/2007 o PER/DCOMP no 17017.34701.191107.1.3.04-
1575, para utilização do crédito de R$ 23.122,71 com base no mesmo crédito de R$
84.919,65, que restou não homologado;
- antes de indeferimento do PER ou não homologação da DCOMP é dever da autoridade
competente intimar o contribuinte para esclarecimentos ou realizar diligência;
- apenas foi informado que o crédito não poderia ser confirmado, sem fundamentação
razoável, a motivação dos atos administrativos é princípio básico previsto no art. 2o, da
Lei no 9.784/1999;
- pede nulidade do Despacho Decisório, cita jurisprudência e doutrina;
- pede, caso se entenda pela não comprovação do crédito, a realização de diligência para
confirmar a existência do crédito e a não homologação da compensação do
PER/DCOMP no 17017.34701.191107.1.3.04-1575 (crédito R$ 23.122,71) para que não
se configure qualquer dúvida com relação ao deferimento do PER no
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.650 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903352/2017-61

19924.14037.280912.1.2.04-3075
e
homologação
da
DCOMP
no
09183.83448.101012.1.3.04-1706;
- pede seja deferido o PER e homologada a compensação.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 02/03/2020
(Termo de Ciência por abertura de Mensagem de e-fls. 227), apresentando o Recurso Voluntário
em data de 01/04/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 229), pelo qual
pediu a provimento com os seguintes requerimentos:
(i) preliminarmente, que seja suspenso o julgamento presente processo, até que haja
julgamento definitivo do processo administrativo no 10880.690353/2009-20;
(ii) ou, no mérito, que seja reformado o v. Acórdão n° 11-66.035 para reformar o
despacho decisório, deferindo o PER no 19924.14037.280912.1.2.04-3075 e,
consequentemente, que seja homologada a DCOMP no 09183.83448.101012.1.3.04-
1706, com a consequente extinção do crédito tributário, a teor do art. 156, II, do CTN,
diante da cabal comprovação e apuração da existência de recolhimento a maior de
COFINS.
Através do Despacho de e-fls. 260 o processo foi encaminhado para inclusão em
lote de sorteio e julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre pedido de compensação
declarada no PER/DCOMP, relativo a crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
COFINS, feito através do DARF no valor de R$ 3.386.353,75, com arrecadação em 19/10/2007.
O PERDCOMP no 19924.14037.280912.1.2.04-3075 foi transmitido em
28/09/2012, não homologado por Despacho Decisório Eletrônico (Rastreamento no 119592930),
emitido em 03/02/2017, com a seguinte conclusão:
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência
de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.650 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903352/2017-61

Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
09183.83448.101012.1.3.04-1706
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
19924.14037.280912.1.2.04-3075
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 24/02/2017.

Argumenta a Recorrente que, após a constatação de erro nas informações sobre o
valor devido, providenciou retificações do DACON e da DCTF, em 28/09/2012 para que
refletissem o real valor devido e que, após a retificação da DCTF, pode se verificar a suficiência
do crédito informado no PER/DCOMP.
O Ilustre Julgador de primeira instância considerou que o crédito em litígio já foi
objeto de exame e decisão por parte da DRJ em outro processo, concluindo pela inexistência de
direito creditório a ser reconhecido.
O processo a que se refere o v. Acórdão trata-se do PAF no 10880.690353/2009-20,
que tramita perante a 1a Turma Ordinária da __________Câmara da 3a Seção de Julgamento, de
relatoria do ilustre Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, atualmente em fase de
cumprimento da Resolução no 3301-001.068, proferida em 26 de fevereiro de 2019 nos seguintes
termos:
E, por entender haver plausibilidade nas alegações, faz necessário converter o
julgamento em diligência, de forma que os autos retornem à unidade de origem para:
a) Apurar o valor da Cofins no Regime Não Cumulativo do Período de Apuração
09/2007 mediante analise das Notas Fiscais, Relatórios de Vendas e Planilhas
apresentadas pela Recorrente às fls. 8392, 9395, 96 e 118, do teor explicativo do
Recurso Voluntário às fls. 6366, bem como da contabilidade disponível mantida pelo
Contribuinte e de outras provas que julgar necessárias, podendo proceder a intimações e
requerimentos;
b) Informar se, para o referido período de apuração, houve operações de venda de
resíduos de alumínio e ferro passíveis de suspensão da Cofins, quantifica-las e informar
se essas operações foram incluídas indevidamente em sua base de cálculo, de forma a
respaldar o direito creditório pleiteado pela Recorrente;
c) Aferir a procedência e quantificação do direito creditório indicado pela Recorrente,
empregado sob forma de compensação;
d) Elaborar relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados; e
e) Da conclusão da diligência, dar ciência à Contribuinte, abrindo-lhe o prazo de trinta
dias para, querendo, pronunciar-se sobre o feito.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.650 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903352/2017-61

Após todos os procedimentos, que sejam devolvidos os autos ao CARF, para
prosseguimento do rito processual.
Não obstante o processo em referência versar sobre o PER/DCOMP no
17017.34701.191107.1.3.04-1575, transmitido pela Contribuinte para utilização do crédito de R$
23.122,71, com base no mesmo crédito de R$ 84.919,65, que restou não homologado, o fato é
que o presente caso tem por objeto o PERDCOMP no 19924.14037.280912.1.2.04-3075, e cujo
Despacho Decisório foi emitido em 03/02/2017, ou seja, após a retificação da DCTF ocorrida em
28/09/2012 e, portanto, sem analisar a suficiência do crédito de acordo com as informações
constantes na DCTF retificadora.
Entendo, ainda, que a falta de análise sobre tais fatos pela DRJ pode ser superada
por aplicação do § 1o do artigo 59 do Decreto no 70.235/19721, uma vez que a situação fática que
fundamentou o Despacho Decisório foi alterada substancialmente com a retificação que, quando
proferida a decisão pela DRF, a Contribuinte já tinha promovido em sua Declaração para
correção do erro apontado.
Com isso, a certeza e liquidez do crédito pleiteado compõe a análise que deve ser
devolvida à DRF de origem.
Observo que o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 estabeleceu que não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza
como crédito pagamento inteiramente alocado na declaração original. Vejamos a Ementa abaixo
reproduzida:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
(...)
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução

1 Art. 59. São nulos:
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.650 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903352/2017-61

Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-42 (sem destaques no texto
original)
Por todas as razões já tratadas, considerando este litígio versar sobre pedido de
compensação, é da Contribuinte o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez do valor informado, aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo
Civil, uma vez que cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Por sua vez, diante de um possível erro no preenchimento da DCTF, como
alegado pela Contribuinte e, especialmente pela retificação da declaração antes da emissão do
Despacho Decisório eletrônico, é razoável que seja realizada uma apuração detalhada sobre o
alegado crédito, o que é possível através de detida análise pela Unidade de Origem, o que não foi
realizado neste litígio, uma vez tratar-se de despacho eletrônico, sem apuração individualizada
por Autoridade Fiscal.
Aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, vinculado ao
princípio da oficialidade e exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos
tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)2 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)3:
O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo, objeto,
finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a autoridade vinculada
à lei em relação a todos elementos do ato.
A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário escolhe o
motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do ato e aquele
relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando assim o chamado
mérito administrativo.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen4:

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
3 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio,
1950, página 88 e segs.
4 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.650 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903352/2017-61

O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações análogas,
bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
Destaco igualmente o v. Acórdão no 3402-004.950, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/10/2008
DCTF RETIFICADORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.
A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas pela
RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser utilizado
para fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e liquidez.
Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho decisório foi alterada
substancialmente com as retificações promovidas pela requerente em suas Declarações
para correção dos erros apontados, cabe à autoridade administrativa analisar novamente
a certeza e liquidez do crédito alegado.
Recurso voluntário provido em parte (Acórdão no 3402-004.950 – PAF:
10830.918312/2009-07)
No julgado em referência, a Ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula, designada como redatora, assim observou em seu voto vencedor:
Para que a recorrente obtenha êxito completo em seu pleito de compensação,
independentemente de qual seja o documento que irá ao final prevalecer relativamente
ao crédito alegado DIPJ ou DCTF, importará saber se é líquido e certo o crédito alegado
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.650 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903352/2017-61

pela requerente, o que poderá, inclusive, depender de análise de documentação hábil e
idônea da contribuinte que sustente as informações constantes nessas Declarações (DIPJ
e DCTF).
Ocorre que a situação fática que fundamentou o despacho decisório que deu origem ao
presente processo foi alterada substancialmente com as retificações promovidas pela
requerente em suas declarações, de forma que incumbe à autoridade administrativa, que
tem competência originária para a análise de pedidos de reconhecimento de direito
creditório/compensação, emitir novo despacho decisório para a apuração da certeza e
liquidez do crédito alegado com base nas retificações efetuadas nas Declarações da
contribuinte.
No mesmo sentido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DCTF.
DACON.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se a contribuinte comprovar a ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em seu
DACON (retificadores), ainda que posteriormente à emissão do despacho decisório,
deve ser reconhecido seu direito creditório, devendo-se homologar a compensação
pleiteada. (Acórdão no 3402-007.435 – PAF: 13502.900748/2013-28 – Relator:
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)
Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do Princípio do
Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam
interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com
garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/19995, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material, acima já destacada.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.

5 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados.

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.650 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903352/2017-61

O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância
do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. (sem
destaque no texto original)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada.
(ACÓRDÃO 3001-000.194 ) (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo,
a 1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo reproduzido
parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão
considerados todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda
Pública, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam
provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a verdade real dos
fatos ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade que é, a principio,
trazida aos autos pelas partes (verdade formal). Acerca da matéria, traz-se o
entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções
legais, arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à
verdade formal, muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a
autoridade administrativa promover de ofício as investigações necessárias à
elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes
demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz
Hector Jorge Escola. Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro
algo que não o é ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a verdade
substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa
respeitar a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível,
também, a busca e análise da verdade material, para melhorar a decisão
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.650 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903352/2017-61

sancionatória em fase revisional, mesmo porque no Direito Administrativo não
podemos falar em coisa julgada material administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material,
garantir que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham
soluções com total imparcialidade. Garante ao particular que os atos
praticados pela Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou
não a depender das provas acostadas nos autos, a princípio sem a necessidade
de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios
constitucionais dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além
dos princípios processuais específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo
moderado; pluralismo de instâncias e o da verdade material.
Por sua vez, destaco igualmente o Parecer Normativo COSIT no 2, de 23 de
agosto de 2016, que alterou o Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, proferido com a seguinte
Ementa:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO DO CARF. DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PARTE INTEGRANTE DO
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. REVISÃO DE OFÍCIO POR ERRO
DE FATO.
Inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão definitiva no
processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, tendo em
vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo da
possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos
efetuados.
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO
EM
QUE
HOUVE
DECISÃO
EM
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO QUE APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E
NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor
pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de
1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e 45; Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art.
74. (e-processo 10166.729961/2013-93)
No Parecer Normativo em referência, assim concluiu a RFB:
a) inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão definitiva no
processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, tendo em
vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo da
possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos
efetuados;
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.650 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903352/2017-61

b) exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de
direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à
questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à
autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não
apreciadas no contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e
disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito
do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que
trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
c) ficam cancelados os itens 61 a 80 e a alínea ‘i’ do item 81 do Parecer Normativo
Cosit no 8, de 3 de setembro de 2014, e a SCI Cosit no 18, de 3 de agosto de 2012. (sem
destaques no texto original)
Por tais razões, uma vez retificada a DCTF antes mesmo da emissão do Despacho
Decisório, entendo que a Unidade de Origem deve analisar a compensação pleiteada através do
PER/DCOMP objeto deste litígio, considerando as informações prestadas na DCTF Retificadora
e documentos contábeis e fiscais da Contribuinte, possibilitando a apuração da certeza e liquidez
do respectivo direito creditório.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
anular o Despacho Decisório, com retorno dos autos à unidade de origem para reanálise do
PER/DCOMP, considerando as informações constantes da DCTF Retificadora, bem como
demais documentos comprobatórios que entender necessários para comprovação do direito
creditório, emitindo novo Despacho Decisório.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 275
DF CARF MF
Original